Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916). PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. A produção antecipada de provas em questão tem por objetivo viabilizar a liquidação provisória de título executivo judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, pelo qual foi determinado o pagamento das diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédula de crédito rural firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A.
2. O negócio jurídico, objeto da demanda, foi celebrado na vigência do Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional vintenário para as pretensões relacionadas a obrigações pessoais (art. 177). Na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, razão pela qual deve ser observada, para fins de prescrição, a regra prevista no diploma legal anterior (Código Civil de 1916).
3. Não obstante as cédulas de crédito rural tenha sido celebrada nos anos de 1987, 1988 e 1989, o prazo prescricional relacionado a direitos vinculados ao negócio jurídico foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, no ano de 1994. Não encontrando respaldo a alegação do Recorrente, ao afirmar que não estaria mais obrigado a manter sob sua guarda os documentos relacionados à cédula de crédito rural.
4. Não havendo o trânsito em julgado da sentença exarada na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, no ano de 1994, não se encontra configurada a prescrição da pretensão executiva relativa às diferenças decorrentes de irregularidades na aplicação de índice de correção monetária no mês de março de 1990.
5. A instituição financeira Apelante não se encontra desonerada de manter em arquivo os documentos necessários para viabilizar a liquidação provisória visando apurar o valor cobrado a maior na cédula de crédito rural celebrada pelas partes litigantes.
6. “Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019)” - AgInt no AREsp n. 1.690.037/SP, relator Ministro Raul Araújo.
7. Restando incontroverso que o ajuizamento da ação foi empreendido por fato imputável ao Réu/Apelante, o qual, poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o pleito administrativo da parte Autora, evitando a presente demanda. Nesse cenário, atento ao princípio da causalidade, deve recair sobre o Apelante a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, consoante disposto no art. 85 do CPC, uma vez que os documentos solicitados até o momento não foram juntados aos autos.
8. Apelação e recurso adesivo conhecidos. Negou-se provimento ao recurso do Réu e deu-se provimento ao recurso adesivo para condenar o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os quais foram majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, para 20% (vinte por cento).